Tribunal: TJPA
Processo: 0802936-22.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802936-22.2019.8.14.0005

APELANTE: RENAN MERENCIO DE BARROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR ENTREGA DE EXAME INCORRETO. ERRO DE LABORATÓRIO COMPROVADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

AUSÊNCIA DE DIREITO À ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA O APELANTE VENCIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Recurso e remessa necessária envolvendo a eliminação de candidato em concurso público, por entrega de exame médico diverso do exigido pelo edital, em virtude de erro atribuído à clínica responsável pelo exame.

2. Jurisprudência consolidada que não considera razoável a eliminação de candidato quando comprovado que o erro na entrega do exame decorreu de falha de terceiros. Necessidade de observância do princípio razoabilidade na aplicação das normas editalícias.

3.Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento
e, em remessa necessária, manter os termos da sentença
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
inconformado com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,

ajuizada por
RENAN MERÊNCIO DE BARROS
, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 12074660):

Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, confirmo a decisão liminar de ID 11916326 e torno-a definitiva para: a) DECLARAR a nulidade do ato administrativo, que considerou inapto o candidato RENAN MERÊNCIO DE BARROS, inscrição nº 675, na 2ª Fase do CONCURSO PÚBLICO C-176, regido pelo EDITAL nº 01/SEAD-CPCRC/PA, de 27 de dezembro de 2018, com a sua consequente participação nas demais fases do certame ou, conforme o caso, investidura no cargo público de Perito Criminal Medicina Veterinária Altamira, desde que considerado apto nas demais fases do mesmo concurso público (3ª, 4ª e 5ª fases).

Em face da sucumbência, condeno o Estado do Pará ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade deferida ao Autor na decisão de ID. 11916326.

Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em R$1.313,92, estes fixados por apreciação equitativa, tendo em vista o baixo valor da causa, observada a Tabela de Honorários disponibilizada pela OAB/PA, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC.

(...)

Irresignado, a Fazenda Pública interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em suas razões recursais (id.12074663),
que a sentença desconsiderou a vinculação ao edital, o qual não prevê a entrega de exames fora dos prazos estabelecidos, nem a possibilidade de retificação de documentos após a fase de entrega.

Sustentou também a

inexistência de direito à remarcação de provas ou apresentação tardia de documentos devido a circunstâncias pessoais dos candidatos, conforme entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema n° 335 – RE nº 630.733/DF), que deve ser aplicado,
mutatis mutandis
, à hipótese.

Defendeu, pelo princípio da eventualidade, no caso de haver sucumbência, a impossibilidade de ser condenado ao pagamento de custas, conforme determina o art. 15, "g", da Lei Estadual de nº 5.738, de 16 de fevereiro de 1993.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo a fim de que fosse reformada a sentença e julgado improcedente o pedido inicial.

Ausência de contrarrazões, conforme certidão de id. 12074717.

Subiram os autos, cabendo a relatoria do feito ao Desembargador Alex Pinheiro Centeno que, no id. 16080108, declinou da competência por entender que se trata de demanda que versa sobre Direito Público.

Autos redistribuídos ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto que, no id. 17580303, entendendo haver a minha prevenção, determinou a redistribuição do recurso.

No id. 17642857, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, no id. 17781604, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e a apelação cível interposta.

Na questão sob análise, tem-se como
fato incontroverso a circunstância do apelado haver entregue exame incorreto para a Banca Examinadora, sustentando o recorrente que a eliminação do certame decorrente desse lapso foi correta, na medida em que o edital exigia que fosse entregue o exame de hepatite C (Anti-HCV), descrito no item 13.10, tendo o recorrido, entretanto, entregue o exame de hepatite A (anti-HAV).

Ocorre que se trata de falha imputável exclusivamente a terceiro, pois a entrega do laudo incorreto para a comissão de avaliação médica do candidato foi provocada por erro da “Clínica Viver”, que admitiu, no id. 12074617, a seguinte ocorrência:

“(...) o cliente Renan Merêncio de Barros realizou exames laboratoriais na CLÍNICA VIVER no dia 22/05/2019, tendo em vista que nesta data houve um erro técnico no momento da liberação, quando uma funcionária em período de experiência ao entregar os exames ao paciente não seguiu o protocolo de entrega e a mesma não conferiu os exames, dessa forma o resultado de HEPATITE C ANTI-HCV não foi entregue na data.

Tendo em vista que o erro ocorreu nas dependências da Clínica, nos responsabilizamos por ais danos.

Assim, a decisão administrativa que eliminou o apelado não se encontra perfeitamente adequada ao entendimento jurisprudencial já consolidado no âmbito de nossos Tribunais no sentido de que a adoção de critérios para seleção de candidatos, em concurso público, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, deve observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, não se afigura razoável a eliminação de candidato em etapa específica de concurso público para apresentação de exames e avaliações médicas quando há erro na entrega de exames médicos exigidos em concurso público atribuído ao laboratório, fato que permite a reabertura de prazo para complementação da documentação pelo candidato. Nessa linha de entendimento, os seguintes precedentes:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DIANTE DA CONCLUSÃO DO CERTAME PÚBLICO. REFUTADA. MÉRITO. CONCURSO PARA INGRESSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA. APRESENTAÇÃO DE EXAME INCOMPLETO. ERRO DE LABORATÓRIO. COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA A FUNÇÃO MILITAR. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO.

1.1. Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no tocante aos concursos públicos, deflui-se que a finalização do certame não induz à perda do objeto. Afinal, se o combate se dá contra potencial ilegalidade praticada, o seu exaurimento não retira, necessariamente, do mundo jurídico os efeitos do ato que inabilitou o candidato.

2. MÉRITO.

2.1. A Constituição da República Federativa do Brasil prevê, em seu art. 5º, inciso LXIX, a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data" quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade.

2.2. No caso vertente, tem-se que o impetrante/apelante se submeteu ao concurso público para ingresso ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 001/CFP/PMPA, de 2016. Todavia, apesar de ter logrado aprovação na etapa de avaliação intelectual, foi inabilitado na fase de avaliação médica por não ter apresentado o exame conforme exigido pelo edital do certame.

2.3. Na hipótese dos autos, não se afigura razoável a eliminação de candidato em etapa específica de concurso público para avaliação de saúde, em virtude da apresentação incompleta do exame, quando restou comprovado que decorreu de falha do laboratório, sendo que, ao interpor recurso administrativo, o autor juntou o exame laboratorial faltante, o qual demonstra, inclusive, sua higidez física.

2.4. A todo modo, não obstante seja necessária prova de que o candidato habilitado goze de aptidão física para o exercício do cargo público, restaria descaracterizada a eventual inaptidão, mediante a comprovação de que não é portador de doença incapacitante, como no caso, apresentando-se manifestamente ilegítima a sua exclusão do certame, eis que se acha plenamente capaz de preencher os requisitos necessários para o cargo pretendido.

3. Apelo conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença confirmada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807616-40.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/01/2021 )

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - APRESENTAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ENTREGA DE DOCUMENTO DIVERSO DAQUELE QUE DEVERIA CONSTAR DO ENVELOPE - ERRO ASSUMIDO PELA CLÍNICA MÉDICA - SEGURANÇA CONCEDIDA PARA OPORTUNIZAR O CANDIDATO A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO CORRETA – SEGURANÇA CONCEDIDA.-

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0803251-60.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 20/07/2022 )

É cediço que o edital constitui a lei do concurso público e suas regras vinculam tanto a Administração como os candidatos. Todavia, em circunstâncias excepcionais como a presente, não pode prevalecer o formalismo exacerbado, em detrimento da finalidade do ato, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente quando, na interposição do recurso administrativo, o candidato demonstrou que a ausência do exame em questão deveu-se a erro cometido pela clínica, juntando, ainda, o resultado do exame faltante, o qual atesta sua aptidão.

Há de se destacar, ainda, que, em casos que tais, não raramente, os exames exigidos possuem nomenclatura de pouco domínio do cidadão comum, circunstância essa que, em princípio, pode ter gerado no candidato a certeza de que todos os exames por ele apresentados, no prazo estipulado, atenderiam à norma editalícia, impondo-se, assim, a prevalência do princípio da razoabilidade, eis que, ainda que a destempo, todos eles foram apresentados.

Ressalto também que não se trata de ofensa ao princípio da vinculação ao edital, mas, sim, da aplicação deste postulado em harmonia com os demais princípios constitucionais e administrativos, em observância à excepcionalidade do caso concreto.

Com isso, conclui-se que a sentença merece ser mantida integralmente.

Mantida a sucumbência, também não merece acolhimento o pedido eventual a respeito da isenção de custas, pois o parágrafo único do
art. 40 da Lei 8.328/2015 não confere tal isenção ao apelante, quando vencido, senão vejamos:

Art. 40.
São isentos do pagamento das custas processuais:

I-

a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo

não
alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, nem
eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora.

(Redação dada pela Lei n
°
. 8.583/2017)

Assim, a decisão vergastada não merece reproche.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, e
m remessa necessária, mantenho a sentença na sua integralidade.

É como voto.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 8 de julho de 2024
.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024